Tribunal: STJ
Processo: 0022000-09.2019.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042224 - PR(2025/0345305-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS ROQUE PEREZ
AGRAVANTE
: MM COMERCIAL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: KALIL JORGE ABBOUD - PR034670
AGRAVADO
: ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: QBE BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
PR122326
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE
VEÍCULO.
PRESCRIÇÃO
ÂNUA.
SUSPENSÃO.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
DA
RECUSA
DA
SEGURADORA.
REVISÃO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, para que volte a fluir o prazo
prescricional da pretensão de cobrança da indenização, é necessário que o
segurado tenha ciência inequívoca da recusa do pagamento pela seguradora,
sendo que, por ciência inequívoca, "entende-se aquela que não dá margem
para dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que só se obtém, em princípio,
mediante assinatura do segurado, sendo da seguradora o ônus de provar que
" (AgRg nos EDcl
este foi informado da recusa ao pagamento da indenização
no AgRg no
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira
REsp 1.228.501/SC,
Turma, DJe de 9.5.2012).
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da
causa, consignou haver prova da data em que o segurado recebeu a
comunicação enviada pela seguradora, via e-mail, afastando a alegação de
prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A revisão deste entendimento exigiria o reexame de matéria fática, inviável
em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/03/2026
09/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54865867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e797e5ff-1c6f-427b-9bae-ecd408a72b23

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e797e5ff-1c6f-427b-9bae-ecd408a72b23

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042224 - PR(2025/0345305-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS ROQUE PEREZ
AGRAVANTE
: MM COMERCIAL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: KALIL JORGE ABBOUD - PR034670
AGRAVADO
: ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: QBE BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
PR122326
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE
VEÍCULO.
PRESCRIÇÃO
ÂNUA.
SUSPENSÃO.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
DA
RECUSA
DA
SEGURADORA.
REVISÃO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, para que volte a fluir o prazo
prescricional da pretensão de cobrança da indenização, é necessário que o
segurado tenha ciência inequívoca da recusa do pagamento pela seguradora,
sendo que, por ciência inequívoca, "entende-se aquela que não dá margem
para dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que só se obtém, em princípio,
mediante assinatura do segurado, sendo da seguradora o ônus de provar que
" (AgRg nos EDcl
este foi informado da recusa ao pagamento da indenização
no AgRg no
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira
REsp 1.228.501/SC,
Turma, DJe de 9.5.2012).
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da
causa, consignou haver prova da data em que o segurado recebeu a
comunicação enviada pela seguradora, via e-mail, afastando a alegação de
prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A revisão deste entendimento exigiria o reexame de matéria fática, inviável
em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por MM COMERCIAL LTDA -
agravo em recurso especial
MICROEMPRESA e MARCOS VINÍCIUS ROQUE PEREZ contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR),
assim ementado:

Documento eletrônico VDA54613479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:53
Código de Controle do Documento: 74fbfad4-980a-43ce-89ba-ddd8364e87d5

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C
DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. SENTENÇA QUE
RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL.
1. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA,
BEM
COMO
DE
DANOS
MORAIS
DECORRENTES
DO
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, §1o, II, B, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO
INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA RECUSA DA SEGURADORA. DEMANDA
AJUIZADA APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
CAUSA
INTERRUPTIVA.
PRESCRIÇÃO
VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
2. DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE ATO ILÍCITO COMETIDO POR
SUPOSTO PREPOSTO DA SEGURADORA. PRAZO PRESCRICIONAL DE
TRÊS ANOS, PREVISTO NO ARTIGO 206, §3°, INCISO V, DO CÓDIGO
CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DE COMETIMENTO DO ATO. DEMANDA
PROPOSTA DENTRO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.
SENTENÇA CASSADA NESTE TOCANTE. CAUSA QUE SE ENCONTRA
MADURA PARA JULGAMENTO. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO
ARTIGO 1013, §4o, DO CPC. INDENIZAÇÃO BASEADA EM ALEGADAS
ACUSAÇÕES E AMEAÇAS EM CONVERSA VIA WHATSAPP. CAPTURAS
DE TELA DE MENSAGENS DO APLICATIVO DE TELEFONE CELULAR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO ATO ILÍCITO
APONTADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
VERIFICAÇÃO
DE
SEU
REMETENTE E SE TRATA DE EMPREGADO OU PREPOSTO DA
SEGURADORA. DEVER DE DEMONSTRAR A CONCRETIZAÇÃO E A
EXTENSÃO DOS EVENTUAIS DANOS MORAIS QUE CABE AO AUTOR
/APELANTE, AINDA QUE TENHA HAVIDO INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO.
"
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(e-STJ, fls. 545-546)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 601-608).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 620-636), a parte recorrente alega violação ao
artigo 206, § 1o, inciso II, “b”, do Código Civil de 2002, além de divergência jurisprudencial,
sustentando, em síntese, que:
(i) o termo inicial da prescrição ânua nas ações securitárias deveria ser a ciência
inequívoca da recusa formal da seguradora, não se prestando e-mails da estipulante para esse
fim, sendo ônus da seguradora comprovar a comunicação válida da negativa.
(ii) a ciência por e-mail sem recibo de leitura não caracteriza ciência inequívoca do
segurado, de modo que a prescrição estaria suspensa até comunicação formal e comprovada da
negativa pela seguradora.
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 724-725), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial não merece ser conhecido.
Incialmente, sobre a validade da comunicação enviada por e-mail, este Superior
Tribunal entende que, para que volte a fluir o prazo prescricional da pretensão de cobrança da
indenização, é necessário que o segurado tenha ciência inequívoca da recusa do pagamento pela
seguradora, sendo que, por ciência inequívoca, "entende-se aquela que não dá margem para
Documento eletrônico VDA54613479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:53
Código de Controle do Documento: 74fbfad4-980a-43ce-89ba-ddd8364e87d5

dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que só se obtém, em princípio, mediante assinatura do
segurado, sendo da seguradora o ônus de provar que este foi informado da recusa ao
" (AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
pagamento da indenização
REsp 1.228.501/SC,
, Terceira Turma, DJe de 9.5.2012). Também nesse sentido:
SIDNEI BENETI

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.

NÃO
INCIDÊNCIA.

SÚMULA
182/STJ.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA.
SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DA SEGURADORA. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O pedido de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional até
a ciência do segurado acerca da negativa securitária, conforme disposto na
Súmula 229/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, por ciência inequívoca "entende-se
aquela que não dá margem para dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que
só se obtém, em princípio, mediante assinatura do segurado, sendo da
seguradora o ônus de provar que este foi informado da recusa ao
pagamento da indenização" (AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe
REsp 1.228.501/SC,
de 9.5.2012).
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da
causa, consignou não haver prova da data em que o segurado teria recebido
a correspondência enviada pela seguradora, afastando a alegação de
prescrição. A revisão deste entendimento exigiria o reexame de matéria
fática, inviável em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.685.598/SC,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
19/10/2020,
16/11/2020,

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO (ART. 178, § 6.o, II, DO
E
§ 1.o, II, DO
CC/1916
ART. 206,
CC ATUAL). PRAZO. FLUÊNCIA. DATA DA CORRESPONDÊNCIA
ENVIADA PELA SEGURADORA COM A RECUSA DO PAGAMENTO.
IRRELEVÂNCIA. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO.
FORMAS DE CARACTERIZÁ-LA E ÔNUS DA PROVA DA SUA
OCORRÊNCIA.
- A jurisprudência das Turmas que compõem a 2.a Seção do STJ exige que o
segurado tenha ciência inequívoca da recusa do pagamento pela seguradora,
para que volte a fluir o prazo prescricional da pretensão de cobrança da
indenização.
- Por ciência inequívoca entende-se aquela que não dá margem para
dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que só se obtém, em princípio,
mediante assinatura do segurado: (i) no mandado expedido no processo de
notificação judicial; ou (ii) no recibo de notificação extrajudicial, feita por
intermédio do cartório de títulos e documentos; ou (iii) no aviso de
recebimento (A.R.) de correspondência enviada pela via postal; ou (iv) em
qualquer outro documento que demonstre de formal cabal que o segurado
soube da negativa da seguradora e a respectiva data desse conhecimento.
- Para efeito de fluência do prazo prescricional da pretensão à indenização
do segurado contra a seguradora, a data da correspondência enviada pela
seguradora com a recusa do pagamento é absolutamente irrelevante para se
determinar a data da ciência inequívoca do segurado a respeito de tal recusa,
porque a única data válida para tanto é a data em que o segurado assinou o
comprovante de recebimento de tal comunicação, seja ela o aviso de
recebimento, o recibo da notificação do cartório de títulos e documentos ou o
mandado expedido no processo da notificação judicial.
Documento eletrônico VDA54613479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:53
Código de Controle do Documento: 74fbfad4-980a-43ce-89ba-ddd8364e87d5

- Quem tem o ônus de provar a ciência inequívoca do segurado a respeito da
recusa de pagamento da indenização pela seguradora é a própria seguradora.
Recurso especial provido."
(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 888.083/ES,
NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
DJ de
p. 620., g.n.)
21/6/2007,
29/6/2007,

Verifica-se, portanto, que, em que pese a ciência inequívoca só seja obtida, via de
regra, mediante assinatura do segurado, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
admite exceções, ficando, neste caso, a cargo da seguradora o ônus de comprovar que o segurado
foi informado sobre a recusa ao pagamento da indenização.
Na hipótese, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa,
consignou haver prova da data em que o segurado teria recebido a comunicação enviada pela
seguradora, via e-mail, afastando a alegação de prescrição. É o que se observa no trecho do v.
acórdão recorrido,
:
in verbis

"No caso em análise, a parte autora formulou mais de uma pretensão e,
portanto, cada uma terá um termo inicial próprio, a ser regido pela sua
natureza específica.
Foram deduzidas duas espécies distintas de pretensões, a saber: a)
indenização securitária; e, b) indenização por danos morais.
Primeiramente, em relação ao pedido de condenação da ré ao pagamento da
indenização securitária correspondente à perda total do veículo segurado,
sabe- se que incide o disposto no artigo 206, §1o, II, b, do Código Civil, no
sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da presente
demanda é de 01 (um) ano, a se contar da ciência do fato gerador da
pretensão:
Art. 206. Prescreve: [...]
§ 1o Em um ano: [...]
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra
aquele, contado o prazo:
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.
Em relação ao termo inicial da prescrição, é certo que corresponde à data da
ciência da recusa do pagamento da indenização securitária pela seguradora.
Neste sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de
Justiça:
(...)
No caso em análise, verifica-se que a negativa da seguradora se deu em
(mov. 1.16), tendo a parte autora na petição inicial reconhecido
22/02/2018
que na mesma data recebeu a carta de recusa por e-mail (mov. 1.1).
Posteriormente, em razão da recuperação do bem, postulou, em 02/03/2018,
que o pedido fosse reanalisado, oportunidade em que também afirmou ter
recebido a carta de recusa (mov. 1.13).
Por conseguinte, em
houve resposta definitiva acerca do não
21/03/2018,
atendimento da solicitação e encerramento do contrato (mov. 1.14).
Desta forma, não há como acolher a alegação de que não houve ciência
acerca da negativa da seguradora, haja vista que a própria parte autora
juntou aos autos a troca de emails com a corretora de seguros, bem como a
carta de recusa (mov. 1.10).
Não se ignora que por ciência inequívoca "entende-se aquela que não dá
margem para dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que só se obtém, em
princípio, mediante assinatura do segurado, sendo da seguradora o ônus de
provar que este foi informado da recusa ao pagamento da indenização"[3].
No presente caso, embora não haja documento assinado pelo segurado, da
prova documental juntada aos autos, tem-se que a seguradora se
desincumbiu do ônus que lhe competia, uma vez que ficou demonstrada a
ciência quanto à recusa.
Documento eletrônico VDA54613479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:53
Código de Controle do Documento: 74fbfad4-980a-43ce-89ba-ddd8364e87d5

Além dos documentos, da narrativa da inicial se extrai a mesma conclusão,
vejamos:
(...) Dando sequência ao relato dos fatos ocorridos, no final do dia 22
de fevereiro , quinta-feira, o Autor de 2018 recebeu via e-mail uma
carta de recusa de indenização do sinistro, na qual constou o que
segue: (...)
Por sua vez, diante do ocorrido, novamente o Autor entrou em contato
com a seguradora Requerida para informar os novos fatos e também
para solicitar nova apreciação do sinistro, no entanto, a atendente,
neste mesmo ato, respondeu-lhe que em conversa com a analista
Marcia Casemiro, esta informou que o sinistro havia sido encerrado e
que o Autor não teria mais direito algum sobre a indenização pleiteada.
Diante da recusa da seguradora Requerida, e considerando que as
peças novas para o conserto do veículo sairiam por preço muito
elevado, o próprio Autor tratou em arrumar o veículo com peças
usadas, dentro de um orçamento que lhe poderia ser suportado (vide
orçamentos em anexo). (...)
(sem grifo no original)
Assim, o termo inicial apontado pela magistrada a quo se mostra acertado,
devendo ser considerada a data da ciência da recusa de modo definitivo pela
(e-STJ, fls. 550-553)
seguradora, qual seja,
"
21/03/2018.

Nessa linha, ao contrário do que sustenta a recorrente, é inequívoco que o autor teve
ciência da recusa do seu requerimento através da troca de e-mails enviado pela seguradora,
documento apresentado nos autos pelo próprio segurado.
Nesse contexto, estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o
recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Ademais, a modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, nos termos do disposto na
Súmula 7 do STJ. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRAZO PRESCRICIONAL
ÂNUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. FATOS E
PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que a pretensão envolvendo o pagamento de indenização em contrato de
seguro de vida em grupo prescreve no prazo de 1 (um) ano, contado a partir
da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado.
2. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão atacado a respeito da data
da ciência inequívoca da recusa do pagamento do seguro, aferidos na
origem com amparo nas provas dos autos, encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.175.940/MG,
RICARDO VILLAS
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.
BÔAS CUEVA
24/4/2023,
28/4/2023,
n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS.
INVALIDEZ PARCIAL. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULAS 5 E
COBERTURA DEVIDA. AGRAVO NÃO
7/STJ.
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54613479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:53
Código de Controle do Documento: 74fbfad4-980a-43ce-89ba-ddd8364e87d5

1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que o segurado teria sido informado do valor a ser recebido em
caso de invalidez parcial, não estando comprovada a violação ao dever de
informação.
2. No caso em análise, a modificação desses entendimentos demandaria a
reanálise das cláusulas contratuais e o revolvimento do suporte fático-
probatório, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ
).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.809.890/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
26/4/2021,
6/5/2022,

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. TERMO
INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA RECUSA DE PAGAMENTO PELA
SEGURADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional ânuo começa
a correr a partir da ciência pelo segurado da recusa da seguradora em pagar
o valor da indenização. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à data
da ciência inequívoca demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em
recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.584.955/RJ,
ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
CARLOS FERREIRA
4/5/2020,
g.n.)
6/5/2020,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COBERTURA POR PERDA DE
ALUGUEL E DANOS AO IMÓVEL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO
INICIAL. CIÊNCIA DA RECUSA. INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO
ARESTO
COMBATIDO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
SÚMULA 7/STJ.
NO § 4o DO
DO
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
ART. 1.021
CPC/2015.
DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora
buscando pagamento de indenização por perda de aluguel e danos ao imóvel
é de um ano e começa a fluir na data em que o segurado tem conhecimento
da lesão ao direito (princípio da actio nata), ficando suspenso entre eventual
comunicação do sinistro e a data da ciência da recusa pelo segurado.
2. No caso, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a questão com
amparo na análise do acervo fático-probatório dos autos, e, para infirmar
suas conclusões, seria imprescindível o reexame de provas, o que é
inadmissível nesta via extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.807.634/AM,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
BELLIZZE
19/8/2019,
22/8/2019,

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA. PRAZO
Documento eletrônico VDA54613479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:53
Código de Controle do Documento: 74fbfad4-980a-43ce-89ba-ddd8364e87d5

PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL. CIÊNCIA
SÚMULA 278/STJ.
INEQUÍVOCA
DA
INVALIDEZ.

DOENÇA

SÚMULA
7/STJ.
PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. "O prazo prescricional decorrente de contrato de seguro tem início na
data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (
, ficando suspenso entre a comunicação do sinistro e a
Súmula n. 278/STJ)
recusa ao pagamento da indenização" (AgRg no
Rel.
REsp 1.236.485/SC,
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 9/8/2011)
2. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem, no sentido de
que não ficou caracterizada a prescrição, tal como propugnada nas razões
do apelo especial, demandaria novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência, todavia, inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
3. O entendimento desta eg. Corte, para que a seguradora possa se valer da
alegação de doença preexistente com o fito de ser exonerada do pagamento
da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou
comprovar a má-fé do segurado. Precedentes.
4. O Tribunal de origem fundamentou que a seguradora não comprovou a
existência de doença preexistente. Para alterar essa conclusão, necessário
seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da
Súmula 7 desta Corte.
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 638.809/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
16/6/2015,
3/8/2015,

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54613479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:53
Código de Controle do Documento: 74fbfad4-980a-43ce-89ba-ddd8364e87d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.042.224 / PR
Número Registro: 2025/0345305-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00092948420258160194 00220000920198160001 220000920198160001 92948420258160194
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS VINICIUS ROQUE PEREZ
AGRAVANTE : MM COMERCIAL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO : KALIL JORGE ABBOUD - PR034670
AGRAVADO
: ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: QBE BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADO : ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
PR122326
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54847029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:39
Código de Controle do Documento: 3b36f768-bf36-48f4-b348-f0ca57a98405

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:39
Código de Controle do Documento: 3b36f768-bf36-48f4-b348-f0ca57a98405